Tribunal: TJPA
Processo: 0813700-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813700-14.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DAYVIDD SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O prazo da prescrição da pretensão executória tem início com o trânsito em julgado da condenação para acusação (art. 112, I, do Código Penal), e é interrompido pelo início ou continuação do cumprimento da pena (art. 117, V, do Código Penal). Não decorrido o prazo prescricional da pretensão executória entre esses marcos, não se declara a extinção da punibilidade;

2. Aplicada no caso concreto à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, no dia 10/03/2020, extingue-se a punibilidade se entre o recebimento da denúncia (13/03/2015) e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos;

3.
Habeas corpus
conhecido e concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do paciente, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conceder a ordem para,
em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade do paciente em relação ao crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica,
nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Reginaldo Taveira Ribeiro, em favor do nacional Dayvidd Santos Silva, em face do ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Jacundá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 4877075, em síntese, que:

“No dia 10/03/2020, o paciente foi condenado a 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo também lhe concedido o benefício de suspensão da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, pelo delito previsto no artigo 129, §9º do Código Penal.

A Defensoria Pública do Estado do Pará requereu o reconhecimento de prescrição executória, constante à fl. 90-v dos autos.

No dia 25/08/2021, o Ministério Público do Estado se manifestou positivamente ao pedido da Defesa, requerendo a extinção de punibilidade do réu.

No dia 06/11/2021, juízo coator indeferiu o pedido formulado pela defesa e acusação.

DO NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA.

A denúncia foi oferecida em 05 de março de 2015, imputando ao réu os arts. 129, §9º do Código Penal c/c art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/06.

A sentença foi prolatada 5 (anos) depois, no dia 10 de março de 2020, condenando o réu a pena/base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Ora, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, passaram mais de 5 anos e a pena fixada prescreve em 3 (três anos), sendo este ultrapassado, de acordo com o artigo 109, VI do Código Penal.

Reza o artigo 110 do Código Penal:

(omissis)

Ou seja, por qualquer ângulo que se analise o caso, a punibilidade do paciente está extinta por ter alcançado a prescrição (artigo 107, IV do Código Penal), devendo o presente
habeas corpus
ser conhecido e concedido para que haja o trancamento da ação penal, declarando a extinção da punibilidade, pois o paciente está sofrendo coação ilegal de poder se condenado a cumprir pena de um crime já prescrito (artigos 647, 648, VII do Código de Processo Penal).” <Sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto, pugna o impetrante:

Diante do exposto, vem requerer que seja concedida a ordem impetrada, com base nos artigos 647 e 648, inciso VII, do Código de Processo Penal, a declaração da extinção da punibilidade do paciente, decretando-se o arquivamento do presente feito nos autos do referido processo, como medida de justiça.” <sic>

Junta documentos (Id. 7323709 a 7323709).

O pedido de liminar foi indeferido, Id.
7366410
, sendo prestadas as informações Id. 7519662, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e concessão da ordem, no sentido de que seja declarada extinta a punibilidade em razão de prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, Id. 6944559.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de conceder, de ofício, a ordem.

Quanto a decisão impugnada, Id. 7323709, que entendeu pelo indeferimento do pedido do ora paciente, sob a ótica da prescrição da pretensão executória estatal, faz-se necessário esclarecer que nesta modalidade o início do prazo da prescrição ocorre com o trânsito em julgado da condenação para a acusação (art. 110 c/c o art. 112, I, ambos do CP), e tem como causa interruptiva o início do cumprimento da pena (art. 117, V, do CP).

Não foi o ocorrido nos autos.

Acerca do instituto da prescrição da pretensão punitiva, em especial quanto à oportunidade de sua declaração, leciona o saudoso professor Damásio E. de Jesus:
In
Prescrição Penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27.

“[...]
A prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase do inquérito policial ou da ação penal, de ofício, nos termos do art. 61, caput, do CPP, pelo Juiz ou pelo Tribunal. Este pode declará-la em grau de habeas corpus
(STJ, HC 2.510, 5ª Turma, DJU, 2 maio 1994, p. 10014),
apelação
, recurso em sentido estrito, embargos de declaração, embargos infringentes, revisão e agravo em execução. O Juiz, entretanto, após proferir a sentença condenatória, não pode reconhecê-la, uma vez esgotada sua jurisdição [...]” (grifo nosso)

O § 1º do artigo 110, do Código Penal, dispõe que
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 146 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

In casu
, o Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença condenatória, que, dessa forma, transitou em julgado no dia 24/09/2020 (Id. 7323709).

Assim, aplicada ao paciente a pena de 03 (três) meses de detenção pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), a prescrição opera-se pelo decurso do prazo de 03 (três) anos, nos termos do artigo 110, § 1º, combinado com o artigo 109, inciso VI, ambos do CP.

Ressalte-se, que a denúncia foi recebida na data de 13/03/2015, tendo a sentença condenatória sido publicada em 10/03/2020 (Id. 7323709).

Assim, constata-se que houve o decurso de tempo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, razão pela qual deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com base na pena em concreto.

À vista do exposto
, de ofício, concedo a ordem para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal, declarar extinta a punibilidade do paciente em relação ao crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal).

É como voto.

Belém, 15/02/2022